Tribunal: TJMT
Processo: 1017998-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017998-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN - CPF: 037.865.731-31 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR DECISÃO JUDICIAL SUSPENSIVA POSTERIORMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada em multa ambiental decorrente de auto de infração por desmatamento irregular, com alegações de inexigibilidade da certidão de dívida ativa, prescrição da pretensão punitiva e violação ao princípio do
non bis in idem
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a certidão de dívida ativa é inexigível em razão de sentença que suspendeu sua exigibilidade; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão punitiva do Estado; e (iii) saber se houve violação ao princípio do
non bis in idem
por autuações anteriores.

III
. Razões de decidir

3.
A revogação de decisão judicial que havia suspendido a exigibilidade do crédito não invalida a execução fiscal ajuizada durante sua vigência, sobretudo quando ausente o trânsito em julgado e quando a reforma judicial posterior convalida os atos processuais regularmente praticados, em observância ao princípio da celeridade processual.

4. O prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa ambiental é de cinco anos, contados da prática da infração, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013. No caso, considerando que a conduta infracional ocorreu em 2015 e o auto de infração foi lavrado em 2019, não houve exaurimento do prazo quinquenal.

5. Inexiste violação ao princípio do
non bis in idem
quando as autuações anteriores foram direcionadas a pessoas distintas e propriedades rurais diversas, sendo imprescindível a demonstração de identidade entre sujeitos, fatos e fundamentos sancionatórios para caracterizar duplicidade sancionatória.

IV
. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A reforma de decisão judicial que havia suspendido a exigibilidade de crédito tributário convalida a execução fiscal ajuizada durante a vigência da suspensão, em observância ao princípio da celeridade processual. 2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental obedece ao prazo quinquenal previsto no Decreto Estadual 1.986/2013, contado da prática da infração. 3. O princípio do
non bis in idem
não se aplica quando as autuações envolvem pessoas distintas e propriedades rurais diversas, sendo necessária identidade subjetiva e objetiva para caracterizar duplicidade sancionatória."

__________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19 e 20; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.760.239/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 1.062.691/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.04.2009; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da
e
xecução
f
iscal no 1040309-37.2023.8.11.0041,
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta pela agravante, por meio da qual se pleiteava a suspensão da execução fiscal lastreada na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 2023780468
, oriunda do
Auto de Infração no 1561D/2019
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de suposto desmatamento irregular ocorrido na
Fazenda Chapéu de Palha
, de propriedade da recorrente.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese:
(i) a i
nexigibilidade da CDA
, uma vez que
à época do ajuizamento da execução fiscal (24
.
10
.
2023), o crédito tributário encontrava-se com sua exigibilidade suspensa, em virtude de sentença proferida em 29
.
03
.
2023, nos autos da
a
ção anulatória no 1007821-44.2022.8.11.0015, a qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado, determinando o cancelamento do auto de infração e do respectivo termo de embargo
; (
ii
) a

p
rescrição da pretensão punitiva
do Estado, porquanto os
fatos imputados, correspondentes ao alegado desmatamento, ocorreram entre os anos de 2006 e 2014,
sendo que
o auto de
infração somente foi lavrado em 2019
; e (
iii
) v
iolação ao princípio do
non bis in idem
, na medida em que tais
fatos já teriam sido objeto de autuações anteriores, promovidas tanto pela SEMA/MT quanto pelo IBAMA, ambas em 2015, recaindo todas sobre a Fazenda Chapéu de Palha.

Com base nesses fundamentos,
requer a concessão de
efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de sustar a execução fiscal em trâmite e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e con
seq
uente extinção da execução fiscal em relação à agravante.

A liminar recursal foi indeferida
(Id. 291434381).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões, defende a legalidade da cobrança fiscal e a regularidade do procedimento administrativo sancionador, destacando que:
(i) o
auto de infração foi lavrado dentro do prazo legal, com base em desmatamento ocorrido no ano de 2015;
(
ii
) a
s autuações anteriores recaíram sobre imóveis e pessoas distintos — notadamente, Vilson Carlos
Facin
e a Fazenda Santa Rita de Cássia — não havendo identidade subjetiva ou fática com a presente demanda;
e (
iii
) a
CDA detém presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não afastada por prova inequívoca.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do
recurso
(Id. 299527873)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULA DIPAOLA GREGGIO FACIN
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal no 1040309-37.2023.8.11.0041,
ajuizada
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela recorrente, na qual se pleiteava a suspensão da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa no 2023780468, originada do Auto de Infração no 1561D/2019, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de suposto desmatamento irregular na Fazenda Chapéu de Palha, de sua propriedade.

A controvérsia cinge-se
: (i)
verificar se o crédito tributário possui exigibilidade suspensa por força de sentença proferida em ação anulatória; (
ii
) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva do Estado; e (
iii
) analisar a ocorrência de
bis in idem
na autuação ambiental que embasa a CDA.

Pois bem.

No que tange à alegação de inexigibilidade da CDA no 2023780468, em razão de decisão judicial suspensiva, observa-se que, de fato, à época do ajuizamento da presente execução fiscal, em 24.10.2023, encontrava-se em vigor sentença proferida em 29.03.2023, nos autos da ação anulatória no 1007821-44.2022.8.11.0015, que reconhecia a prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, suspendia a exigibilidade do crédito exequendo.

Todavia, referida sentença foi posteriormente reformada por acórdão prolatado em 01.07.2024, o qual restabeleceu a validade e a exigibilidade da CDA em questão, afastando os efeitos da decisão anterior que havia embasado a pretensão da agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a revogação da decisão judicial que havia suspendido a exigibilidade do crédito não invalida a execução fiscal ajuizada durante sua vigência, sobretudo quando ausente o trânsito em julgado e quando a reforma judicial posterior convalida os atos processuais regularmente praticados. Tal posicionamento alinha-se ao princípio da celeridade processual, o qual orienta a efetividade da tutela jurisdicional executiva e repele formalismos excessivos que conduzam à repetição de atos meramente procedimentais.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PERDA DO OBJETO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS DECISÃO QUE, EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL.
FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

V. Ademais, em caso análogo, esta Corte manifestou-se no mesmo sentido que o acórdão recorrido, consignando que ‘o órgão julgador deve apreciar o contexto fático-jurídico existente ao tempo da prolação da sentença ou do acórdão’. Assim como no caso concreto,
a Execução Fiscal fora ajuizada quando suspensa a exigibilidade do crédito. Contudo, por ocasião da sentença, a decisão judicial suspensiva da exigibilidade já havia sido revogada e o crédito era plenamente exigível
, razão pela qual concluiu que
‘promove o abarrotamento desnecessário do Poder Judiciário e atenta contra a lógica e o princípio da celeridade processual a decisão que extingue execução fiscal de crédito tributário exigível, apenas para que o credor promova novo ajuizamento, seguido de nova citação, penhora e alienação judicial de bens’
(STJ, REsp 1.062.691/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 27/04/2009).

VI. Agravo interno improvido.”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.760.239/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.04.2022).
[
g.n
.]

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer nulidade na propositura da execução fiscal, tampouco motivo juridicamente idôneo a ensejar a extinção do feito executivo, sendo inaplicável a tese de inexigibilidade da CDA com fundamento na suspensão outrora vigente, já superada pela decisão de segundo grau.

No
tocante
à alegação de prescrição da pretensão punitiva,
destaca-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional previsto no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época dos fatos, é de cinco anos, contados a partir da data da prática da infração ambiental, ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações permanentes ou continuadas, encerrando-se com a decisão final do processo administrativo, ressalvadas as hipóteses de interrupção previstas nos incisos I e III do art. 20 do referido diploma normativo.

No caso concreto, conforme consignado no Relatório Técnico no 038/CFFL/SUF/SEMA/2019 e no Parecer Técnico no 003/CGMA/SRMA/2018 (Id. 136900074, p
.

0
5
a
14, dos autos da
e
xecução
f
iscal no 1040309-37.2023.8.11.0041),
elaborados pela autoridade ambiental competente,
a conduta ensejadora da lavratura do Auto de Infração no 1561D, datado de 06
.
02
.
2019, teve como marco temporal o ano de 2015.

Dessa forma, considerando que o auto de infração foi formalmente lavrado em 2019, não há que se falar em exaurimento do prazo quinquenal, permanecendo hígida a pretensão punitiva do Estado, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, que regula
va
o procedimento sancionatório ambiental.

Ressalte-se, ainda, que a alegação da agravante de que o desmatamento teria ocorrido entre os anos de
2006 e 2014
carece de respaldo
em prova robusta e inequívoca nos autos
, prevalecendo, assim, os elementos técnicos produzidos pela Administração Ambiental que apontam o
ano de 2015
como referência fática da infração ambiental em debate.

Nesse contexto,
ausente comprovação cabal de superação do interregno legal
, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tampouco vício que comprometa a higidez do título executivo que embasa a presente execuçã
o fiscal.

No que se refere à alegada violação ao princípio do
non bis in idem
, a análise comparativa dos documentos que instruem os autos da execução fiscal no 1040309-37.2023.8.11.0041 (Ids. 136900054, págs. 01-03; 136900055, págs. 01-02; e 136900074, págs. 02-04) evidencia, de forma inequívoca, que os autos de infração e os termos de embargo mencionados pela agravante incidem sobre pessoas físicas distintas e propriedades rurais diversas.

O Auto de Infração no 1561D, lavrado em 06.02.2019, foi dirigido especificamente à agravante Paula Dipaola Greggio Facin, tendo como objeto a área localizada na Fazenda Chapéu de Palha. Em contraposição, as autuações de 2015, realizadas tanto pela SEMA/MT quanto pelo IBAMA, foram direcionadas a Vilson Carlos Facin, com referência ao imóvel denominado Fazenda Santa Rita de Cássia.

Trata-se, portanto, de
agentes distintos
, cada qual detentor de patrimônio jurídico próprio e responsabilidades autônomas, não havendo identidade subjetiva (pessoa autuada) tampouco objetiva (local e fato gerador da infração). Em consequência, inexiste
cumulatividade sancionatória
pelo mesmo fato, o que afasta, de maneira categórica, a aplicação do princípio do
non bis in idem
.

A mera similitude entre os nomes dos autuados ou a proximidade geográfica das propriedades não é suficiente para caracterizar duplicidade sancionatória, sendo imprescindível a demonstração de identidade entre sujeitos, fatos e fundamentos sancionatórios, o que não se verifica no presente caso. Ausente, assim, afronta ao postulado que veda a imposição de sanções múltiplas por um mesmo comportamento infracional.

Por fim, não há condenação em honorários advocatícios na origem, razão pela qual não se aplica o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025